Tribunal: STF
Processo: RE 86942
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. 1) LEI NOVA PROCESSUAL. NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A
QUE ELA NÃO SE APLIQUE A PROCESSO PENDENTE. 2) EXECUÇÃO POR TÍTULO
JUDICIAL. EXCLUIDA A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELO
ART. 308, VI, DO REGIMENTO INTERNO.